Tribunal: STF
Processo: ARE 1308667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME A LEI FEDERAL 11.738/2008. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO-BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL, DESDE QUE PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelo do Município réu. A Lei Federal 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF e passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ADI 4.167/DF, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e determinou que deve ser integral para o professor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais e proporcional para aquele que cumpre carga horária inferior, observados o limite máximo de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades de interação com os educandos e o limite mínimo de 1/3 (um terço) para dedicação às atividades extraclasse. Assim, os entes federativos, entre eles o Município apelante, deveriam instituir, também, o vencimento básico dos profissionais do magistério público municipal da educação básica, de acordo com os preceitos da citada Lei Federal. Entretanto, a Lei Municipal 1.367/11 previa a carga horária de 23 (vinte e três) horas semanais de interação com alunos, sendo a proporção aplicável de 86,46% do piso nacional desde 27/04/2011 até 20/12/2015, quando da entrada em vigor da Lei Municipal 1.618/2015, que passou a prever que das 25 horas semanais dois terços serão para interação com alunos, de modo que o percentual aplicável será de 62,50% do piso nacional. A prova demonstra que a apelada, mesmo com jornada de trabalho inferior a 40 (quarenta) horas semanais, recebe valor abaixo do estipulado pela Lei Federal 11.738/2008, sendo devido, assim, a adequação do vencimento-base ao piso nacional da educação, conforme reajustes estabelecidos pelo Ministério da Educação e de forma proporcional à carga horária, além do pagamento da diferença das verbas, observada a prescrição quinquenal e o termo inicial fixado na ADI 4167. Ademais, no que se refere ao pagamento dos reflexos da adequação ao piso nacional da educação instituído pela Lei Federal 11.738/2008 sobre as vantagens pecuniárias, deve se submeter a pequeno reparo a sentença para que este pagamento seja apenas sobre as vantagens que tenham como base de cálculo o vencimento do servidor, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.426.210/RS. Outrossim, no que concerne aos juros de mora e à correção monetária, devem ser observados, na fase de liquidação de sentença, os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF. Recurso que se conhece e ao qual se dá provimento” (fls. 1-2, e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1-2, e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º e 19, os incs. II e X do art. 37, o inc. I do § 4º do art. 60 e o § 1º do art. 61 da Constituição da República.
    Argumenta que, “quando do cálculo da proporção do reajuste do vencimento básico da recorrida, o magistrado não se valeu da jornada de trabalho integral a que esta se encontra submetida, que, em razão do disposto na Lei Municipal nº 1.367/11, posteriormente modificada pela Lei Municipal nº 1.618/15, é de 25 (vinte e cinco) horas semanais” (fl. 7, e-doc. 11).
    Sustenta que “o aferimento da observância ou não do piso salarial dos professores pelo Município de Miracema deve ser feito levando em conta não o valor integral previsto no art. 2º da Lei Federal 11.738/08, mas sim um valor proporcional entre o piso salarial previsto no referido diploma legislativo e a carga horária semanal a que estão submetidos os professores do Município de Miracema, como definido no § 3º da Lei Federal” (fl. 9, e-doc. 11).
    Defende que “não pode o Judiciário aplicar a proporcionalidade do piso com base em jornada de trabalho distinta, haja vista lhe ser vedado atuar como legislador positivo, cabendo-lhe tão somente a função de legislador negativo quando presente vício de inconstitucionalidade nas normas elaboradas pelo legislador” (fl. 13, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 6-7, e-doc. 15).
    O agravante alega que o “Tribunal de origem sequer fundamentou tal assertiva, o que inclusive dificulta o exercício pelo Município de seu direito de recorrer, já que não sabe as razões pelas quais o Tribunal a quo entendeu aplicável ao caso a referida súmula, principalmente porque claramente não se trata de revisão de provas, mas sim de correta aplicação das divisões de competência” (fl. 6, e-doc. 17). 
    Pontua que “o Tribunal a quo, ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto, adentrou, indevidamente, o mérito do mesmo. Isso fica claro quanto afirma que na hipótese, não se verificou a referência aos art. 2º e 4º da Lei 11.738/2008, mas, sim, a inobservância do citado piso salarial pelo ente público. Ora, como sabido, limita-se a competência do Tribunal a quo à verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso” (fl. 6, e-doc. 17).
    Assinala inexistir “qualquer intenção da municipalidade quanto a análise de sua Lei. Muito ao contrário, o que se quer é a análise de violação à Constituição Federal insculpida pelo art. 37, X da CRFB e 60, § 4º, I da CF” (fl. 6, e-doc. 17).
    Pede “o provimento do presente agravo para que seja reformada a R. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, uma vez que o referido recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, como fora visto, encaminhando, assim, Eg. Supremo Tribunal Federal para posterior reconhecimento das violações ora combatidas” (fl. 25, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “A respeito da edição da Lei Federal 11.738/2008, o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167/DF, declarou a sua constitucionalidade, conforme a ementa que segue: (…) Portanto, declarada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, o Município apelante deveria instituir o vencimento básico dos profissionais do magistério público municipal da educação básica observando os preceitos da citada Lei, que determina que o piso será integral para o professor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais e proporcional para aquele que cumpre carga horária inferior, de modo a que sejam observados o limite máximo de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades de interação com os educandos e o limite mínimo de 1/3 (um terço) para dedicação às atividades extraclasse. Entretanto, em que pese o determinado em Lei Federal, o Município réu remunerava a autora com valores inferiores ao piso nacional. No caso, o artigo 20 da Lei do Município de Miracema, Lei Municipal nº 1.367/2011, que disciplinou a instituição do Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério Público, definiu a jornada de trabalho de 23 horas de aula, incluindo horário de recreio e 2 horas de atividades, perfazendo o total de 25 horas semanais. (…) Nesse passo, observa-se que a Lei Municipal, na composição da jornada de trabalho, não se ateve ao limite máximo de 2/3 de 40 horas semanais para o desempenho das atividades de interação com os educandos e de 1/3 para as atividades extraclasse. Nota-se que o período de horas de aulas ministradas instituído pela Lei Municipal n° 1.367/2011 (23h) era inferior ao determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que consiste em 26,6 horas (2/3 de 40 horas) ministradas em sala de aula. Por conseguinte, a autora não lecionava o número mínimo de horas para ter direito ao recebimento integral do piso nacional dos professores. Logo, levando em conta a carga horária de 26,6 horas ministradas em sala de aula como correspondente a 100% do valor do piso nacional, no caso da autora, que lecionava 23 horas, a proporção paga deveria ser de 86,46%. Verifica, pois, que a prova documental adunada (indexador 20) demonstra que a autora recebe valor abaixo do estipulado pela Lei Federal 11.738/2008. Todavia, como a autora não leciona o número mínimo de horas para fazer jus a perceber integralmente o piso nacional dos professores, faz jus ao recebimento do piso de forma proporcional, ou seja, no percentual de 86,46% do piso nacional de professores, intuído pela Lei 11.738/08, com vigência a partir de 27/04/2011, conforme decisão proferida na ADI 4167. Ocorre que, no ano de 2015, o Município de Miracema editou a Lei nº 1.618, adequando a carga horária dos profissionais de educação do município para 25 (vinte e cinco) horas semanais, a partir da publicação, em 21/12/2015. Dessa forma, o cálculo da proporção salarial deve ser feito a partir de 27/04/2011, no percentual de 86,46% do piso nacional de professores com base na Lei Federal 11.738/2008 até 21/12/2015, data da publicação da Lei Municipal 1.618/2015, quando o cálculo de proporcionalidade com o piso salarial nacional deve ter por base a carga horária de 25 horas semanais, correspondendo a 62,50% do piso nacional. Nessa senda, há dois cálculos a serem efetuados. Primeiro, no período de 27/04/2011 a 21/12/2015, utilizando o índice de 86,46% do piso nacional, e a partir de 22/12/2015, utilizando o índice de 62,5% do piso nacional. (…) Sendo assim, está a se impor a condenação do Município réu ao pagamento das diferenças salariais devidas, levando em consideração o vencimento-base recebido pela autora, nos cinco anos anteriores à data de propositura da ação até 21/12/2015, na proporção de 86,46% do piso nacional da educação instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 (observados os reajustes posteriores em tal piso estabelecidos pelo Ministério da Educação), devendo incidir sobre as vantagens pecuniárias que tenham como base de cálculo o vencimento da servidora, com a devida correção monetária e juros de mora. Já a partir de 22/12/2015, a proporcionalidade com o piso salarial nacional deve ter por base a nova redação do art. 20, da Lei Municipal n° 1.618/2015, correspondendo a 62,50% do piso nacional. Contudo, no que se refere ao pagamento dos reflexos da adequação do vencimento base sobre as vantagens pecuniárias, deve se submeter a sentença a pequeno reparo a sentença, posto que, de acordo com a tese firmada no Recurso Especial 1.426.210/RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos, para que as vantagens temporais, adicionais e gratificações sejam alteradas com a adoção do pagamento proporcional ao piso salarial nacional dependerá de previsão na lei local de que as mesmas possuam como base de cálculo o vencimento inicial: (…) Assim, deve ser reformada a sentença para que o Município réu pague os reflexos da adequação ao piso nacional da educação instituído pela Lei Federal 11.738/2008 apenas sobre as vantagens pecuniárias que tenham como base de cálculo o vencimento da servidora. Outrossim, no que concerne aos juros de mora e à correção monetária, devem ser observados, na fase de liquidação de sentença, os parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF” (fls. 8-21, e-doc. 6).
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011).
    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Piso salarial do magistério. Reajustes. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.204.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 18.9.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 102, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI N. 11.738/08. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.054.040-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.180.156, de minha relatoria, DJe 8.3.2019, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.186.376, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 12.2.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora